Tribunal: TJSP
Processo: 2128691-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu a impugnação apresentada pela parte ré, e revogou os benefícios da justiça gratuita, anteriormente concedidos aos autores. Acerto. Agravantes que não comprovaram a propalada hipossuficiência financeira. Revogação do beneplácito é medida que se impõe. Agravo desprovido.